Tribunal: STF
Processo: HC 187564
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Edmilson Nilton de Oliveira, contra decisão proferida pelo ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça, no HC n° 572.682/ SP.
    Narram os autos que, no curso da execução penal, o agravante foi promovido ao regime semiaberto no dia 17/01/2017, os efeitos retroagiram até 05/05/2016 (eDOC 2, p. 78) e convertido posteriormente em regime aberto, na modalidade albergue domiciliar, por não existir na Comarca estabelecimento adequado para o cumprimento da pena. (eDOC 2, p. 116-118)
    Sobreveio o suposto cometimento de novo crime com a respectiva sentença condenatória, fato este que alterou a data-base para a concessão de benefícios executórios, oportunidade em o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP proferiu decisão a fim de fixar a data da última prisão do ora paciente como marco inicial para fins de progressão de regime. (eDOC 2, p. 223)
    Irresignada, a Defensoria Pública interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, que parcialmente provido, segundo a ementa transcrita:
    “Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que deixou de apreciar pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto nº 9.246/2017. Não constitui fundamento válido para obstar a imediata análise do pedido de comutação a determinação de juntada de certidão ou GR de nova condenação imposta ao sentenciado. Impossibilidade, contudo, de concessão do benefício em Segunda Instância, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão recorrida, devendo o Juízo de primeiro grau reexaminar o pedido à luz dos demais elementos constantes da execução criminal.” (eDOC 22, p. 279)
    Dessa decisão, o Juízo de primeiro grau manteve o posicionamento e a defesa interpôs agravo em execução que foi improvido pelo Tribunal bandeirante, pois ainda que o descumprimento das condições do regime aberto tenha ocorrido em data posterior à publicação do Decreto 9.246/2017, incide a vedação legal contida no art. 4º, inciso IV, do Decreto 9.246/2017. (eDOC 2, p. 365)
    Daí a interposição de writ no TJSP e logo a sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça, o qual, monocraticamente, não conheceu do HC. (eDOC 10)
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental pela defesa, que não foi conhecido ante a sua intempestividade. (eDOC 9)
    A defesa, então, interpôs o presente habeas corpus, reiterando o argumento de que o paciente preenche os requisitos para comutar penas nos termos do Decreto n. 9.246/2017, afirmando que o descumprimento das condições do regime aberto, após a data da publicação do decreto, não impede no deferimento 
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Para que a matéria fosse submetida à Turma do Superior Tribunal de Justiça, a parte deveria ter interposto agravo regimental de modo a exaurir a instância.
    Nesse sentido: HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014; HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    O tribunal de origem, ao analisar o pleito defensivo, consignou que:
    “Com efeito, segundo o Boletim Informativo (fls. 306/310), o sentenciado cumpria pena por roubo majorado e, beneficiado com a progressão ao regime aberto em 05/10/2017, foi preso em flagrante em 04/03/2018 por tentativa de latrocínio (fls. 205/207 e 306/310), em evidente descumprimento das condições do benefício da prisão albergue domiciliar. Nessas condições, ainda que o descumprimento das condições do regime aberto tenha ocorrido em data posterior à publicação do Decreto 9.246/2017, incide a vedação legal contida no art. 4º, inciso IV, do Decreto 9.246/2017, a saber: 
    (…)
    De fato, a lei é clara e, como visto da transcrição acima, não há qualquer limitação temporal tal como aquela ressaltada pela Defesa, prevista no inciso I, do citado artigo 4º, no sentido de que obstam a concessão da comutação/indulto apenas as faltas graves praticadas nos doze meses anteriores à data da publicação do Decreto em referência. De fato, como já se decidiu em hipótese semelhante à presente: “… independentemente do descumprimento das condições do regime aberto ter ocorrido fora do período de doze meses anteriores à publicação do ato, compartilha-se da orientação externada pelo julgador singular porque a pretensão do agravante encontra óbice expressamente indicado no artigo 4º, inciso IV, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017 diante da notícia de novo crime durante o período de prova, razão pela qual teve aquele benefício (regime aberto) suspenso e, posteriormente, revogado, consoante informes a fls. 21/22. (…) Noutras palavras, o Presidente optou por não conceder o benefício àqueles condenados que tenham descumprido as condições fixadas para o livramento condicional, independentemente do período em que verificada a desídia por se tratar de situação mais grave de “traição” à confiança estatal, de modo a ensejar proibição específica no Decreto aludido, nada delineando a analogia in malam partem diante da clareza do dispositivo legal invocado. Vale dizer, acaso o Chefe do Poder Executivo, no exercício da prerrogativa conferida pelo Constituinte, desejasse vedar a concessão do perdão estatal apenas aos indivíduos condenados que tenham descumprido as condições fixadas para o livramento condicional dentro dos doze meses anteriores à data de publicação do Decreto, certamente o teria feito de forma expressa, tal como se observa, verbi gratia, na redação do artigo 4º, inciso I. Basta notar que o artigo 4º, I, do Decreto em realce, do mesmo modo, assinala a vedação do beneplácito tão somente aos condenados que “tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto”, ressalva não inserida na norma sob análise.” (Agravo de Execução Penal nº 9000136-26.2019.8.26.0114, Relator Desembargador Farto Salles, j. 20/02/2020 g.n.). Enfim, sendo o indulto e/ou comutação benefício de caráter excepcional, cujos requisitos vêm expressamente previstos nos Decretos Presidenciais respectivos, a comutação, no caso, não pode ser concedida, por falta de amparo legal, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão combatida “ (eDOC 4, p.5-9)
    O STJ, por sua vez, assentou que:
    “Observa-se, assim, que se estabeleceu, de modo expresso, o indeferimento da comutação da pena ao apenado que tenha descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, conforme o art. 4º, IV, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Nesse contexto, da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o "sentenciado cumpria pena por roubo majorado e, beneficiado com a progressão ao regime aberto em 05/10/2017, foi preso em flagrante em 04/03/2018 por tentativa de latrocínio (fls. 205/207 e 306/310), em evidente descumprimento das condições do benefício da prisão albergue domiciliar. Nessas condições, ainda que o descumprimento das condições do regime aberto tenha ocorrido em data posterior à publicação do Decreto 9.246/2017, incide a vedação legal contida no art. 4º, inciso IV, do Decreto 9.246/2017" (e-STJ. 368), razão pela qual foi indeferido o benefício pleiteado. Com efeito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o benefício de indulto ou comutação de penas deve ser indeferido no casos de incidência do art, 4º, IV, do ato normativo em epígrafe. Nesse sentido (destaques acrescidos): HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR OU RESTRINGIR TAIS HIPÓTESES. ART. 4.º, INCISO IV, DO REFERIDO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PRAZO EM QUE A REFERIDA VIOLAÇÃO DEVA TER OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). 2. No caso, o Tribunal de origem cassou a decisão que concedeu o indulto ao Paciente por aplicação literal do disposto no art. 4.º, inciso IV, do Decreto n.º 9.246/2017, que não prevê um limite temporal para a vedação do benefício àqueles que tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC n. 468.737/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 10/4/2019) Nessa linha, entre outras, são as seguintes decisões monocráticas no HC n. 556.958/SP, HC n. 480.110/SP, HC n. 527.380/DF ” (eDOC 10)
    Diante do exposto, verifica-se as instâncias anteriores indeferiram o pedido dada a vedação do art. 4°, inciso IV, do Decreto 9.246/2017, que impede a concessão do benefício pretendido pela defesa.
    Vê-se, assim, dos trechos das decisões acima transcritas, que não há ilegalidade flagrante a ser reparada por essa Suprema Corte. Não se verifica, no caso, a alegada criação de exigência não prevista no decreto presidencial. 
    Diante dessas ponderações, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente